Tribunal: TJDFT
Processo: 0701268-96.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ALIMENTOS. NECESSIDADES DO ALIMENTANDO. DEVER DE SUSTENTO. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-RAZOABILIDADE. APRECIAÇÃO CORRETA. SITUAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA DO GENITOR. APOSENTADO. VALOR DO PENSIONAMENTO. REDUÇÃO. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação interposta pela parte ré contra sentença, proferida nos autos da ação de alimentos, que julgou procedente o pedido do requerente para “condenar o réu a pagar pensão alimentícia mensal em favor do autor no valor equivalente a 6 (seis) salários-mínimos”. 1.1. Nesta sede, o requerido requer que sejam decotados os alimentos de 6 para 2 salários-mínimos mensais, que perfazem o montante de R$ 2.414,00. 1.2. Pontua que será obrigado a manter o plano de saúde do menor, o que colocará em risco a sua própria sobrevivência, já que não possui meios para custeá-los, sem prejuízo da sua própria sobrevivência.
2. Dispõe a legislação civil que "Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada" (art. 1.694, §1o, do CC). 2.1. Acrescente-se também, consoante prescreve o art. 1.703 do CC, que os pais devem contribuir para manutenção dos filhos proporcionalmente aos recursos que auferem, de modo que a prestação alimentícia deve ser adequada a situação financeira de quaisquer das partes envolvidas, alimentante/alimentando (art. 1.699 do CC). 2.2. Cumpre, assim, reafirmar que a obrigação alimentar deve ser lastreada pelo trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Por isso, é salutar que haja harmonia entre alimentando e alimentante, no sentido de concatenar as necessidades daquele com a possibilidade deste, em cada caso concreto.
3. No caso dos autos, tem-se que o apelante é aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, possui outro dependente e arca com pensão alimentícia, no valor correspondente a três salários-mínimos (ID 35817860 e 35817859). 3.1. Assim, o valor fixado na sentença correspondente a seis salários-mínimos equivaleria, nesta data, comprometeria cerca de 73% de todo o rendimento do apelante, conforme demonstração de seu imposto de renda, exercício 2020. 3.2. Cumpre, assim, reafirmar que a obrigação alimentar deve ser lastreada pelo trinômio: necessidade x possibilidade x proporcionalidade, a verba alimentar, ao mesmo tempo em que visa suprir as necessidades do alimentando, encontra limite nas possibilidades dos alimentantes e na proporcionalidade que cada genitor deve arcar para com a prole. 3.3. No caso dos autos, tem-se que o apelante possui outro filho e já arca com outra pensão alimentícia, no valor correspondente a quatro salários-mínimos.
4. Apelação parcialmente provida.